Tribunal: TJES
Processo: 5029151-49.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029151-49.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA ROCHA GUIMARÃES LOPES e outros (5)
RECORRIDO: ROGERIO LAUREANO GARDI e outros (5)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS EM IMÓVEL LOCADO. TELEVISOR DANIFICADO DURANTE REPARO. REVELIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DOS RÉUS E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o locador ao pagamento de indenização por danos materiais em razão do dano causado a televisor da autora durante realização de reparos no imóvel locado.

2.A sentença fixou indenização por danos materiais no valor de R$1.350,00 e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. Foi decretada a revelia dos requeridos na origem.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os réus, mesmo reveles, poderiam recorrer alegando matéria de fato; e (ii) se é devida indenização por danos morais em razão das condições do imóvel locado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Não conhecimento do recurso interposto pelos réus, por inovar em sede recursal, tratando de matérias de fato vedadas ao réu revel, nos termos dos arts. 344 e 342 do CPC.

5. O recurso da autora, por sua vez, não merece provimento. A existência de mofo e precariedade no imóvel, embora desconfortável, não configura por si só dano moral, ausente prova de ofensa à dignidade, honra ou imagem da autora.

6.Situações de aborrecimento ou incômodo cotidiano não ensejam compensação moral, sob pena de banalização do instituto.

7. A sentença está devidamente fundamentada, devendo ser mantida nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais do ES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso dos réus não conhecido; recurso da autora conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O réu revel não pode inovar em sede recursal mediante alegações fáticas não trazidas anteriormente aos autos. 2. A precariedade de imóvel locado não configura, por si só, dano moral, se não demonstrada ofensa concreta a direito da personalidade.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5029151-49.2023.8.08.0024

RECORRENTES/RECORRIDOS: ANDRESSA ROCHA GUIMARÃES LOPES e ROGERIO LAUREANO GARDI, VALDETE GARDI

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS EM IMÓVEL LOCADO. TELEVISOR DANIFICADO DURANTE REPARO. REVELIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DOS RÉUS E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o locador ao pagamento de indenização por danos materiais em razão do dano causado a televisor da autora durante realização de reparos no imóvel locado.

2.A sentença fixou indenização por danos materiais no valor de R$1.350,00 e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. Foi decretada a revelia dos requeridos na origem.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os réus, mesmo reveles, poderiam recorrer alegando matéria de fato; e (ii) se é devida indenização por danos morais em razão das condições do imóvel locado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Não conhecimento do recurso interposto pelos réus, por inovar em sede recursal, tratando de matérias de fato vedadas ao réu revel, nos termos dos arts. 344 e 342 do CPC.

5. O recurso da autora, por sua vez, não merece provimento. A existência de mofo e precariedade no imóvel, embora desconfortável, não configura por si só dano moral, ausente prova de ofensa à dignidade, honra ou imagem da autora.

6.Situações de aborrecimento ou incômodo cotidiano não ensejam compensação moral, sob pena de banalização do instituto.

7. A sentença está devidamente fundamentada, devendo ser mantida nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais do ES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso dos réus não conhecido; recurso da autora conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O réu revel não pode inovar em sede recursal mediante alegações fáticas não trazidas anteriormente aos autos. 2. A precariedade de imóvel locado não configura, por si só, dano moral, se não demonstrada ofensa concreta a direito da personalidade.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
Andressa Rocha Guimarães Lopes
em face de
Rogério Laureano Gardi
e
Valdete Gard
i, na qual a parte autora afirma residir em imóvel locado pelos requeridos. Alega que, no mês de agosto de 2023, adquiriu um televisor LED no valor de R$2.018,90, o qual teria sido danificado pelo requerido Rogério, responsável pela locação do imóvel. Narra que solicitou ao requerido a realização de reparos na residência e, após o início das obras, constatou que o aparelho de televisão havia trincado. Com base nesses fatos, pleiteia a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Foi declarada a revelia dos requeridos, em razão da ausência na audiência designada.

Sobreveio sentença com o seguinte dispositivo (ID 11456665):

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, I, do CPC, a fim de CONDENAR o requerido Rogerio ao pagamento de R$ 1.350,00, a título de danos materiais, a ser monetariamente corrigido pelo INPC a contar do ajuizamento da presente ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões, os requeridos (ID 11456666) sustentam que a sentença merece reforma para julgar improcedente a pretensão inicial, por inexistirem provas a justificar a condenação.

A autora, por sua vez (ID 11456683), defende a reforma parcial da sentença, com análise expressa do pedido de condenação por danos morais, em razão da precariedade do imóvel locado (mofo nas paredes, dentre outros problemas).

Contrarrazões pela autora (ID 11456682).

É o relatório.

VOTO

Considerando que ambas as partes interpuseram recurso, anoto que farei a análise individual das irresignações.

1.Recurso interposto pelos requeridos - ID 11456666

Preparo regular, ID 11456668.

Conforme narrado acima, foi decretada a revelia dos requeridos em razão do não comparecimento na audiência designada nos autos.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Ao réu revel, assim, não é dado utilizar de recurso inominado como substitutivo da contestação.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que os requeridos/recorrentes pretendem submeter questões ao Colegiado Recursal que não se enquadram nas exceções indicadas acima.
Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

Em face do exposto,
não conheço do recurso
interposto pelos requeridos, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.

2.Recurso interposto pela autora - ID 11456683

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A pretensão recursal restringe-se à condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que o imóvel locado apresentava condições insalubres, tais como mofo nas paredes e demais sinais de precariedade.

Todavia, não assiste razão à recorrente.

Pois bem. Não obstante a combatividade da autora/recorrente, coaduno com o sentenciante, no sentido de que somente o pedido de dano material é procedente. Explico.

Sobre a questão de fundo, importa trazer à colação as normas dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil:

Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187 - Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Para que se possa falar em indenização por dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, se sujeitando a dor, humilhação, constrangimentos, isto é, tenha os seus sentimentos violados. A dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, a qual todos estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de ampliarmos excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto do valor e da atenção devidos.

No caso em comento, após analisar detidamente as provas produzidas nos autos tenho que não restou devidamente comprovado o dano capaz de ensejar a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização de cunho moral.

Decerto que compete à parte autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Não restando comprovado a ocorrência do dano não há que se falar em indenização por danos morais. No caso dos autos não restou comprovado que os requeridos/recorridos tenham agido de forma a causar qualquer dano à imagem da autora.

Desta forma, entendo que a sentença singular deve permanecer irretocável, uma vez que enfrentou todos os fundamentos cabíveis, considerando as provas colacionadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:

1.
NÃO CONHECER
do recurso interposto pelos requeridos, com fundamento no art. 932, III, do CPC, condenando-os ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95);

2.
CONHECER
do recurso interposto pela autora e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)